Tribunal: TJSP
Processo: 1029575-48.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA EXTINGUIR À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A execução de título extrajudicial não foi instruída do título exequendo, no caso, uma alegada confissão de dívida, o que desatende o comando do art. 798, inc. I, "a", do CPC – Incabível a pretensão de transferir ao

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCIAL PROCEDÊNCIA, PARA EXTINGUIR À EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A execução de título extrajudicial não foi instruída do título exequendo, no caso, uma alegada confissão de dívida, o que desatende o comando do art. 798, inc. I, "a", do CPC – Incabível a pretensão de transferir ao Judiciário a obrigação de procurar o título executivo entranhado nos autos de ação revisional entre as mesmas partes, sem relação de dependência – Execução nula – Sentença mantida. Recurso desprovido.